Tribunal: STF
Processo: Rcl 38899
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que não conheci do agravo regimental em contra decisão de negativa de seguimento da reclamação, pois intempestivo (eDOC 17).
    Sustenta-se contradição e obscuridade na decisão embargada, haja vista não ter considerado que o recurso fora interposto dia 09.03.2020, levando-se em conta que o “prazo findaria no dia 07.03.2020 (sábado), data em que não houve expediente” (eDOC 18, p. 1), sendo certo que o protocolo da petição do recurso ocorreu em 09.03.2020, próximo dia útil. 
    É o relatório. Decido.
    De início, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e erro material ou suprir omissão em decisão judicial. 
    Conforme ensinam Marinoni, Arenhart e Mitidiero, a omissão a que aduz o art. 1.022 do CPC: 
    “(...) representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (art. 5º, LV, da CF, 7º, 9º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1º e 2º). (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 539-540; grifei)
    Não se verifica assistir razão ao embargante sobre os vícios apontados no acórdão impugnado. 
    Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente face à inequívoca conclusão da decisão que assentou a intempestividade do recurso.
    Cumpre esclarecer que o prazo de 15 dias para interposição do agravo regimental, nos termos do art. 279 c.c. com o art. 1.070, ambos do Código de Processo Civil, encerrou-se em 06.03.2020, certificado o trânsito em julgado em 07.03.2020.
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente